Tribunal: TJSP
Processo: 1053449-62.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão de contrato c.c. repetição de indébito e danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.